Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RINOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESE DE MENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESULTADO ESTÉTICO E FUNCIONAL INSATISFATÓRIO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. SINÉQUIA NASAL. INTERCORRÊNCIA CONHECIDA E ESTATISTICAMENTE PREVISTA. ABANDONO DO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por paciente submetida a rinoplastia com inclusão de prótese de mento em desfavor de médica, clínica e hospital, julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de reparação civil formulados pela Autora ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço médico-estético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a relação jurídica é regida pelo CDC e se houve falha apta a ensejar responsabilidade civil das Rés; (iii) determinar se a prova pericial e os demais elementos dos autos demonstram erro na prestação do serviço médico-estético, inclusive quanto ao dever de informação; e (iv) definir se estão configurados danos materiais, morais e estéticos indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula porque enfrenta a controvérsia central, examina a prova pericial e explicita, de modo suficiente, as razões pelas quais acolhe as conclusões técnicas, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.
4. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando a médica, na condição de profissional liberal, à responsabilidade subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), com presunção relativa de responsabilidade em se tratando de cirurgia estética; presunção essa elidida, no caso, pela prova pericial judicial — que afastou imperícia, imprudência e negligência — e pelo abandono do acompanhamento pós-operatório registrado em prontuário, ao passo que a responsabilidade objetiva e solidária dos demais Réus também pressupõe defeito do serviço e nexo causal, igualmente não demonstrados.
5. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório e com acesso à integralidade dos documentos, concluiu que a sinéquia nasal e as discretas assimetrias constatadas constituem intercorrências conhecidas e estatisticamente previstas em até 15% (quinze por cento) das rinoplastias estéticas primárias, sem evidência de falha técnica; e o termo de consentimento informado, ao prever expressamente assimetrias, alterações funcionais, intercorrências cicatriciais e necessidade de cirurgias complementares, atende ao dever de informação, que não exige a listagem exaustiva de todas as complicações possíveis, mas apenas das mais relevantes e prováveis.
6. Ausente demonstração de falha técnica ou informacional imputável aos Réus, não se configuram danos materiais — inclusive quanto à restituição do valor pago pela cirurgia, cuja devolução pressupõe inadimplemento contratual não verificado —, tampouco danos morais ou estéticos indenizáveis, pois as despesas alegadas, o sofrimento narrado e a assimetria apontada não decorrem de ato ilícito comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. A sentença é suficientemente fundamentada quando aprecia a controvérsia central e adota, de forma motivada, as conclusões do laudo pericial judicial, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes. 2. Em cirurgia plástica estética, a presunção relativa de responsabilidade do médico comporta elisão mediante prova pericial que afaste imperícia, imprudência e negligência, especialmente quando verificado abandono do acompanhamento pós-operatório pelo paciente.
3. A sinéquia nasal decorrente de rinoplastia estética não configura erro médico quando a prova pericial a qualifica como intercorrência conhecida e estatisticamente prevista, e o dever de informação é cumprido quando o termo de consentimento esclarece os riscos gerais do procedimento, as possíveis intercorrências cicatriciais e a possível necessidade de cirurgias complementares.
4. Ausente defeito na prestação do serviço, não são devidas indenizações por danos materiais — inclusive restituição do preço pago —, morais ou estéticos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11; 371; e 489, § 1o. CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 4o, 25, § 1o, e 34.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2003150, 0728512-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 05.06.2025.